Tribunal: TJBA
Processo: 8035797-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035797-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: CATIA DE JESUS TRINDADE SANTANA

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO OMISSÃO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO ANTERIOR. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO C6 S.A. contra acórdão que negou provimento a apelação interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de débito e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a existência de omissão quanto à aplicação da Súmula nº 385 do STJ, sob o argumento de que havia anotação prévia no nome da autora que afastaria a indenização por dano moral.

III.

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado examinou detalhadamente as provas constantes dos autos e concluiu que as inscrições realizadas pelo banco embargante foram as mais antigas no cadastro de inadimplentes, afastando, assim, a aplicação da Súmula nº 385 do STJ.

5.
A mera irresignação do recorrente não configura vício apto a justificar a oposição de embargos de declaração.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º
8035797-77.2023.8.05.0001
, figurando como Embargante
BANCO
C6
S.A.
e Embargados

CATIA DE JESUS TRINDADE SANTANA.

A
CORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
REJEITAR
O RECURSO
, nos termos do voto condutor.